Tribunal: TCU
Processo: 021.755/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília em nome de Carlos Pedrosa Angeleas, ex-ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Carlos Pedrosa Angeleas e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelo interessado até a data de ciência desta decisão pela Fundação Universidade de Brasília; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. ajuste, no prazo de quinze dias, o valor da rubrica "vencimento básico complementar", com o consequente recálculo dos anuênios, nos proventos do interessado, comunicando ao Tribunal as providências adotadas; 9.3.2. corrija, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica "10289-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP (Decisão judicial - Outros) ", referente à URP de fevereiro de 1989, paga ao interessado, restabelecendo aquele verificado em setembro de 2010, mês em que foi proferida a decisão liminar judicial que assegurou sua irredutibilidade; 9.3.3. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e faça cessar os pagamentos decorrentes da URP (26,05%); 9.3.4. comunique ao interessado a presente deliberação e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.5. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão à Fundação Universidade de Brasília, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.